Tribunal: TJDFT
Processo: 0718018-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718018-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: FRANCINILDO XAVIER DA SILVA D E C I S Ã O Após inclusão em pauta, o agravante peticiona, requerendo a desistência do recurso, afirmando perda superveniente do interesse. Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, detendo o advogado subscritor da petição poderes para desistir (ID 17052035), homologo o pedido de desistência do recurso. Em vista do efeito imediato da homologação do pedido de desistência ao recurso, retire-se o processo de pauta de julgamento. Certifique-se o trânsito em julgado. Intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora